Tribunal: STF
Processo: RE 115475
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- ICM. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA ISENTA. PAGO INDEVIDAMENTE O
IMPOSTO, NÃO PODIA O IMPORTADOR CREDITAR-SE DO VALOR DA ISENÇÃO E
AINDA PRETENDER O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. CABIA-LHE A AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDEBITO, MAS NÃO O CREDITAMENTO, FEITO A DESTEMPO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.